Tribunal: STF
Processo: ARE 1558261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADO O "BIS IN IDEM". AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA PELO NÚMERO DE PARCELAS NÃO RECOLHIDAS AO ERÁRIO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIMENTO.



      1. A fiscalização da Receita Federal, na ação fiscal, concluiu que a empresa deixou de declarar em GFIPs remunerações pagas a empregados e prestadores de serviço sem vínculo empregatício, de forma sistemática, o que acarretou a redução de tributos devidos, o que em tese, configura o crime de sonegação de contribuição previdenciária tipificado pelo art. 337-A, III, do Código Penal. Tese de atipicidade da conduta não acolhida.



    2. Materialidade, autoria e dolo demonstrados, nos termos do voto do Relator.



    3. Dosimetria. Afastado o "bis in idem" decorrente do aumento da pena-base por conta do número de meses da sonegação conjuntamente com a causa de aumento da continuidade delitiva. Pena-base fixada no mínimo legal, com aumento por conta da continuidade delitiva.



      4. Pena definitiva fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    5. Apelação da defesa parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente